Tribunal: TJSP
Processo: 1502904-94.2019.8.26.0472
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1502904-
94.2019.8.26.0472/50000 - Porto Ferreira
Embargante: Robson Braga da Silva
Embargado: Colenda 11a Câmara de Direito Criminal
Voto no 18819
Registro: 2020.0000730152
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal
no 1502904-94.2019.8.26.0472/50000, da Comarca de Porto Ferreira, em que é
embargante ROBSON BRAGA DA SILVA, é embargado COLENDA 11a CÂMARA
DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos de declaração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1502904-
94.2019.8.26.0472/50000 - Porto Ferreira
Embargante: Robson Braga da Silva
Embargado: Colenda 11a Câmara de Direito Criminal
Voto no 18819
Embargos de declaração - Análise de todos os
pontos trazidos em recurso – Ausência de
indicação de omissão, contradição, ambiguidade
ou obscuridade no julgado – Pretensão de
rediscussão da matéria – Embargos rejeitados.
Vistos.
ROBSON BRAGA DA SILVA opôs os
presentes embargos de declaração contra o Acórdão de fls. 482/492 que,
por votação unânime, negou provimento ao recurso do Ministério Público
e deu provimento parcial àquele interposto pela Defesa para, mantida a
condenação por infração ao art. 157, § 2o, incisos II e V, e §2o-A, inciso I,
ambos do Código Penal, reduzir a pena imposta para 11 anos, 1 mês e 10
dias de reclusão em regime fechado e 26 dias-multa, de valor unitário
mínimo.
Alega
o
embargante,
emprestando
caráter
infringente aos embargos, que sofreu prejuízo em sua defesa, mas sem
apontar especificamente qual omissão, contradição ou obscuridade que
vislumbra no acórdão, já que busca a redução da pena imposta (fls. 2/5, do
incidente próprio).

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1502904-
94.2019.8.26.0472/50000 - Porto Ferreira
Embargante: Robson Braga da Silva
Embargado: Colenda 11a Câmara de Direito Criminal
Voto no 18819
É o relatório.
Os embargos, embora conhecidos, devem ser
rejeitados.
Segundo dispõe o artigo 619, do Código de
Processo Penal, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
No caso dos autos, a Defesa não apontou
qualquer vício dessa natureza e como não se vislumbra a ocorrência de
nenhum deles no julgado, os embargos não podem ser acolhidos.
Vale considerar, de qualquer forma, que a Turma
Julgadora analisou todas as teses trazidas pelo Ministério Público e pela
Defesa que, aliás, sempre teve possibilidade de se manifestar e concluiu
que a prova foi suficiente para demonstrar a responsabilidade do acusado
pelo crime previsto no art. 157, § 2o, incisos II e V, e §2o-A, inciso I,
ambos do Código Penal.
Em relação à dosimetria da pena que, ao que
parece, é o objeto destes embargos, a solução não podia mesmo ser
diferente.
Na verdade, a pena base ficou estabelecida em
2/3 acima do mínimo legal, considerando que os roubadores invadiram a
residência de dois idosos, que sofreram consequências em razão da ação
criminosa ficaram lesionadas física e psicologicamente diante da violência
desnecessária, pois estavam subjugadas e não podiam oferecer qualquer

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1502904-
94.2019.8.26.0472/50000 - Porto Ferreira
Embargante: Robson Braga da Silva
Embargado: Colenda 11a Câmara de Direito Criminal
Voto no 18819
resistência.
Em seguida não houve qualquer alteração, já que a
agravante prevista no art. 61, inciso II, “h”, do Código Penal (vítimas
maiores de 60 anos) foi compensada pela atenuante da menoridade relativa
(fls. 8), inclusive com afastamento da tese arguida pelo Ministério Público no
sentido de existência de preponderância da primeira circunstância sobre a
última.
Na terceira fase, mais uma vez a Defesa não tem do
que reclamar, afinal, foi mantido o aumento de 2/3, considerando o disposto
no parágrafo único do artigo 68 do Código Penal, que prevê que havendo
concurso de duas ou mais causas de aumento previstas na parte especial, o
juiz pode aplicar apenas uma delas, escolhendo, entretanto, aquela que mais
aumente a pena e, além disso, sem atender pleito do Ministério Público,
manteve o afastamento do concurso formal que não restou mesmo
comprovado.
Com isso, na realidade, o que se tem é o evidente
caráter infringente dos embargos, na medida em que o ven. Acórdão bem
esclareceu os pontos atacados em sede de apelação não se podendo
afirmar, por isso, sobre a existência de omissão, contradição ou
obscuridade.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1502904-
94.2019.8.26.0472/50000 - Porto Ferreira
Embargante: Robson Braga da Silva
Embargado: Colenda 11a Câmara de Direito Criminal
Voto no 18819
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR